Tribunal: TJSP
Processo: 2012772-29.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / COVID-19
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Conflito de Competência suscitado pela parte - Cumprimento de sentença em ação indenizatória – Distribuição ao Juizado Especial Cível de São José dos Campos – Recuperação judicial do grupo ao qual a executada pertence em trâmite junto ao Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital – Pedido de desistência da ação – Juízo da 2a Vara do Juizado Especial que determinou a

Ementa:
Conflito de Competência suscitado pela parte - Cumprimento de sentença em ação indenizatória – Distribuição ao Juizado Especial Cível de São José dos Campos – Recuperação judicial do grupo ao qual a executada pertence em trâmite junto ao Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital – Pedido de desistência da ação – Juízo da 2a Vara do Juizado Especial que determinou a habilitação do crédito na Recuperação Judicial perante o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Perda do objeto - Conflito Prejudicado.